Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIDADE. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DA ALIMENTANDA. COMPROVAÇÃO.
1. Se o magistrado não vislumbrar a possibilidade de acordo, não está obrigado a realizar a audiência de conciliação, devendo primar pela celeridade do processo. Ademais, o julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
2. É certo que a obrigação de prestar alimentos entre ascendentes e descendentes, decorrente do poder familiar, termina com a maioridade civil. Todavia, o só fato de a alimentanda ter atingido a maioridade civil não tem o condão de excluir seu avô do dever de prestar-lhe alimentos, com base na relação de parentesco, consoante disposto no art. 1.694, do CC.
3. Fixados os alimentos em favor da neta e, tendo esta atingido a maioridade civil, surge para o alimentante a possibilidade de exoneração do encargo alimentar, desde que a alimentanda deles não mais necessite, ou o alimentante não mais os possa prover, por alterações em suas possibilidades supervenientes à sentença que fixou os alimentos.
4. Estando comprovada a necessidade dos alimentos pela neta maior, que se encontra finalizando curso de nível superior, e não demonstrada qualquer modificação na situação financeira do alimentante, não há que se falar em exoneração dos alimentos avoengos, que, no entanto, podem ser limitados a determinado período. 5. Apelação parcialmente provida.